Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716074-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: WAGNER VITORIANO DE PAULA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Levantamento de valores – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” Com efeito, diante do risco de dano grave e de difícil reparação, notadamente em razão da possibilidade de prosseguimento do feito sem a inclusão de encargos contratuais pactuados, mostra-se adequada, neste momento, a concessão do efeito suspensivo requerido. A decisão impugnada acolheu parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença e autorizou o levantamento da quantia incontroversa. Ora, o risco de levantamento de valores sem garantia é maior para o executado do que para o exequente, sendo imperiosa a concessão do efeito suspensivo. Ressalto, por fim, que o Agravo de Instrumento possui tramitação célere nesta Oitava Turma, de modo que a apreciação definitiva da matéria ocorrerá em tempo razoável, sem prejuízo às partes envolvidas. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da Decisão de origem até o julgamento final do presente recurso. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator